Tribunal: TJDFT
Processo: 0742345-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742345-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IGOR MIRANDA FERREIRA AGRAVADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Pedro Igor Miranda Ferreira contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0718182-97.2023.8.07.0007, ID no 171081611). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 52038690). 3. Na origem (proc. no 0718182-97.2023.8.07.0007), em 29/11/2023 foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 179979649, págs. 1-3). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Retire-se de pauta e comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia. 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO